Tribunal: STF
Processo: HC 207040
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Pereira de Lima Junior, em benefício próprio, contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
    2. O paciente/impetrante parece pretender a revisão de pena unificada na execução penal. Alega que, em 2018, foram revistas duas de suas condenações nos autos n. 0020143-71.2015.8.07.0015, 0004272.94.2016.8.07.0015. Não haveria, entretanto, até o momento, a retificação do atestado de pena a cumprir para fins de progressão de regime.
    Afirma que fez petição de próprio punho ao Superior Tribunal de Justiça, “pedindo a diminuição da pena por ser primário na data do crime, pedindo que fosse aplicada a minorante de 5 anos, e aplicação do art. 71 do CP”.
    Menciona “não estar tendo acesso à documentações, cópias processuais, decisões, informações, etc, solicitadas aos Tribunais: TJDFT, STJ, VEP, Defensoria Pública Geral do DF”.
    Informa “não ter condições de contratar defensor particular e arcar com custos para as cópias processuais” e que não possui os documentos para adequada instrução do Habeas Corpus.
    Pede cópias integrais dos seguintes processos: 00042.70.94.2016.8.07.0015; 0020143.71.2015.8.07.0015; 0005327.79.2018.8.01.0015; 0002313.07.2018.8.07.0015.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114 – AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Diante da informação expressa do impetrante/paciente de não dispor de condições financeiras para contratação de defensor particular, encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensora Pública-Geral do Distrito Federal, a fim de que lhe providenciem assessoria jurídica gratuita, nos termos assegurados constitucionalmente.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora